Tribunal: STF
Processo: Rcl 59393
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO: INOCORRÊNCIA. OMISSÃO: INOCORRÊNCIA.



1. O vício da obscuridade ocorre quando a decisão é capaz de causar dúvida sobre o real entendimento do magistrado, seja em relação a seu todo ou, mesmo, a ponto específico seu, em razão da ausência de clareza ou de objetividade. Na espécie, inocorre este vício, considerando haver, na decisão embargada, clareza e objetividade em relação ao ponto da consequência da sucumbência, ao não estabelecer honorários advocatícios em sede de reclamação, por ser este o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, o fato de a decisão ser direta e concisa não a torna obscura. Verifica-se, mesmo, mero inconformismo da parte embargante com o resultado que lhe foi expressamente adverso, neste ponto.



2. O vício da omissão ocorre quando, pelo teor da decisão judicial, o magistrado não se pronuncia sobre algum ponto sobre o qual deveria necessariamente se manifestar, causando, assim, a incompletude do resultado. Porém, na espécie, inocorre este vício, considerando que a decisão embargada é clara em narrar que a parte beneficiária “pleiteia a gratuidade de justiça” e em deferir a gratuidade de justiça.



3. Confirmando a decisão embargada, rejeito os embargos de declaração, da parte reclamante, e os segundos embargos de declaração, da parte beneficiária. 



 



Relatório



    1. A sociedade reclamante opõe embargos de declaração (e-doc. 55), alegando obscuridade da decisão que julgou procedente a Reclamação (e-doc. 50), em relação à não condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios. No ponto, a decisão embargada ficou assim redigida: “Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal”. Apresenta, como fundamentos, a transcrição de trechos da decisão embargada e de julgados proferidos na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, Rcl nº 53.899/MG, Rcl nº 54.712/RJ e Rcl 24.417-AgR/SP, e na Segunda Turma, Rcl nº 24.464-AgR/RS, com pedido de condenação da parte sucumbente em honorários e custas.



     



    2. Por seu turno, a parte beneficiária, opõe segundos embargos de declaração (e-doc. 57), alegando omissão, também da decisão que julgou procedente a Reclamação, em relação a seu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.



    É o relato.



Análise



    3. De início, assento ser desnecessária a intimação das partes para apresentar contrarrazões a ambos os embargos de declaração, considerando constar dos autos, inclusive das petições recursais, os elementos suficientes ao julgamento dos recursos.



    4. Os embargos de declaração estão previstos no art. 1.022 do CPC, sendo previstos para propiciar a sanatória de situação de obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão embargada.



    5. Quanto aos embargos de declaração da parte reclamante, inicio sua apreciação referindo que o vício da obscuridade decorre da falta de clareza ou precisão da decisão, o que acaba por gerar incerteza jurídica a respeito do que foi resolvido (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil - Volume Único. Editora Jus Podivm). Noutras palavras, a decisão obscura é aquela capaz de causar dúvida sobre o real entendimento do magistrado, seja em relação a seu todo ou a ponto específico, em razão da ausência de clareza ou de objetividade.



    6. Porém, na espécie, inocorre este vício, considerando haver, na decisão embargada, clareza e objetividade em relação ao ponto da consequência da sucumbência, ao não estabelecer honorários advocatícios em sede de reclamação, por ser este o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, o fato de a decisão ser direta e concisa não a torna obscura. Verifica-se, mesmo, mero inconformismo da parte embargante com o resultado que lhe foi expressamente adverso, neste ponto.



    7. Já as decisões transcritas são inúteis ao embargante, pois não são aptas a configurar a situação de obscuridade, que é o pleito do recurso, ademais, a citação de julgados da Primeira Turma e de julgado antigo da Segunda Turma, de 2018, não se presta, como fundamento para alterar as razões de decidir no âmbito da Segunda Turma, para seus atuais julgados, segundo o entendimento prevalente, ao qual me curvo, em prestígio à colegialidade.



    8. Quanto aos embargos de declaração da parte beneficiária, verifico que já na contestação apresentada (e-doc. 37), pugna-se, por expresso, pela “continuidade dos benefícios da gratuidade de justiça”, que lhes foram deferidos nos autos da origem. Não obstante, na peça recursal (e-doc. 57), há uma falha, que vou considerar como erro material, ao constar no pedido, o pleito de “provimento do recurso de agravo”. Entendo ser possível adotar a postura de superação deste erro, considerando o teor, tanto da contestação apresentada, como dos embargos declaratórios, conforme expressamente redigidos, quanto ao ponto, a fim de postular a gratuidade de justiça.



    9. O vício da omissão ocorre quando, pelo teor da decisão judicial, o magistrado não se pronuncia sobre algum ponto sobre o qual necessariamente deveria se manifestar, causando, assim, a incompletude do resultado.



     



    10. Porém, na espécie, inocorre este vício, considerando que a decisão embargada é clara em narrar que a parte beneficiária “pleiteia a gratuidade de justiça” (item 17) e em deferir a gratuidade de justiça (item 19). 



    11. São essas as razões de análise bastantes a permitir a apreciação de ambos os embargos de declaração, isso, inclusive, à luz do inc. IX do art. 93 da Constituição da República e do respectivo entendimento assente quanto à desnecessidade de que o órgão jurisdicional se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, bastando que ele explicite os motivos que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292-RG-QO/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010, Tema nº 339 do rol da Repercussão Geral).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    13. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



Dispositivo



    14. Do quanto exposto e apreciado, confirmando a decisão embargada, de acordo com a fundamentação supra, rejeito os embargos de declaração, da parte reclamante, e os segundos embargos de declaração, da parte beneficiária.



     



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator